Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE CONCEDIDA. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO COM MÚSICAS E FESTAS. REVELIA. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. JUNTADA DE VÍDEOS QUE COMPROVAM O SOM DA MÚSICA DA VIZINHA QUE MORA NA LAJE DE CIMA ECOAR PARA A RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. ELABORAÇÃO DE DOIS BOLETINS DE OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SOSSEGO NA SUA PRÓPRIA CASA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, o requerente relata que, os problemas começaram desde o momento em que sua vizinha da laje acima da sua residência, juntamente com o sobrinho, ambos passaram a escutar músicas em alto volume, recebiam convidados e visitas que prolongavam os barulhos em excesso, demonstrando descaso e violando o direito ao sossego de todos os demais moradores do lote. Após a ocorrência da audiência de conciliação, ID no 60447685, os requeridos não anexaram contestação. Os pedidos de obrigação de não fazer barulho e de reparação por danos morais, ante a ausência de provas, foram julgados improcedentes.
3. Recurso tempestivo, regular e próprio. Dispensado o recorrente do recolhimento do preparo recursal, ante a juntada de documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID no 60447395 e 60447396). Gratuidade de justiça concedida. Apesar de intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da decisão inicial. Ressalta que “os barulhos são originados de músicas excessivamente altas que invadem todas as dependências do imóvel do Recorrente atingindo até mesmo os áudios e vídeos que são partes essenciais do seu trabalho profissional”. Sustenta que os Recorridos “promovem também algazarras e bebedeiras com convidados que transitam nas dependências comuns do lote inteiro promovendo ainda mais barulho com gritarias”. Faz referência à Lei do silêncio, pleiteando a reforma da sentença para julgar o feito totalmente procedente.
5. Em razão da relação entre as partes ser de natureza paritária, tratando-se de direitos de vizinhança, o presente feito deverá ser solucionado tendo por base o Código Civil de 2002.
6. Cuida-se de hipótese de julgamento nos moldes previstos no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, pois os recorridos não apresentaram contestação, apesar de advertência expressa quanto ao prazo (ata de ID no 60447685). Os recorridos participaram da audiência de conciliação, mas não apresentaram a versão de seus fatos, nem pleitearam produção de outras provas que refutassem àquelas já anexadas pelo recorrente. Logo, não havendo qualquer controvérsia por parte dos recorridos em relação ao direito vindicado, a incontroversia é que deve nortear a decisão judicial.

7. No caso em tela, o recorrente reclamou do barulho que a música colocada pelos seus vizinhos produzia, incomodando durante a semana, aos finais de semana, inclusive nos horários noturnos. Para comprovar as alegações, o recorrente anexou aos autos pequenos vídeos do período compreendido entre 05/07/2023 a 24/10/2023, além da juntada de dois boletins de ocorrência (ID no 60447689), elaborados em razão do mesmo problema de barulho excessivo advindos de seus vizinhos, e uma lista referente ao período durante a tramitação deste processo, do período de 29/09/2023 a 02/12/2023 (ID no 60447690).
8. Logo, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito de outrem comete ato ilícito (art. 186 do CC). O proprietário de um imóvel possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego das pessoas que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, Art. 1.277). Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do homem médio, porquanto, desse modo, afastam-se interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos. Visa a norma legal coibir barulhos excessivos, os quais comprometem a convivência social.
9. No caso em tela, é certo que os documentos constantes nos autos, bem como a ausência de contestação, tornam os fatos narrados na inicial incontroversos, sendo farta a documentação produzida pelo recorrente que demonstra o alegado.
10. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o demandado escutava som (músicas) em excessivo e elevado volume, suficiente a causar incômodos tanto à parte autora como também à vizinhança próxima. Os boletins de ocorrências policiais nos 7.845/2023-0 e 158.473/2023-1, ambos concernentes à perturbação da tranquilidade, aliados aos mais de sessenta vídeos juntados nos autos foram claros nesse sentido.
11. Tais provas também permitem à conclusão segura de que os recorridos tinham conhecimento do barulho excessivo oriundo do seu imóvel, e mesmo assim pouca ou nenhuma atitude adotaram para reduzir ou parar o incômodo que afetava a tranquilidade alheia. Assim sendo, a perturbação aos vizinhos em razão da contumácia dos recorridos gerou dano moral indenizável.
12. A hipótese tratada nos autos ultrapassa, claramente, os limites dos meros aborrecimentos toleráveis e previsíveis da vida cotidiana, haja vista a vizinhança ser composta por pessoas idosas e até doentes. A execução de música em volume excessivo resulta em perturbação do sossego e da intimidade do lar, bens integrantes dos direitos da personalidade, o que atrai a obrigação da indenização por danos morais. Precedente do Eg. TJDFT: (Acórdão no 838.049, Proc.: 2013.06.1.006679-3 APC; Caso: Francisco Porfírio de Souza versus Wanderley José Gomes e Camilla Bezerra Gomes, Relatora: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 319).
13. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
14. No caso em tela, conclui-se por lamentável a postura dos recorridos. Há fatores que aumentam a propagação de ruídos para seus vizinhos. Ao tomar conhecimento das condições do imóvel, a urbanidade e a civilidade seriam características mínimas exigidas para se viver em sociedade. Ora, buscar o Judiciário para se ter declarado judicialmente a necessidade de observância ao sossego alheio, é extremista. A lei garante o sossego alheio, e a boa educação garante esta observância. Logo, enseja reparação por danos morais os atos omissos e o pouco esforço (ou nenhum) de resolver o problema dos barulhos de forma simples e objetiva, não permitindo que suas músicas atrapalhem a rotina de seus vizinhos.
15. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato.
16. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
17. Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da ré e finalidade educativa da medida, necessária a majoração do valor fixado, a fim de atender sua finalidade. Portanto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o recorrente espelha a realidade da situação, sendo razoável para o caso analisado.
18. Por fim, deixo de analisar o pedido de obrigação de não fazer, pois o recorrente anexou aos autos (ID no 60447739) comprovante de residência que comprova não serem mais as partes vizinhas entre si. Logo, houve a perda do objeto deste pedido.
19. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado desde seu arbitramento, com juros desde o ajuizamento da ação. Sem honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.